Tribunal: TRF3
Processo: 0000904-23.2014.4.03.6139
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
325/740)

0000904-23.2014.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000904-23.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBIA LARA TAVARES AVILA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES - SP204683-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência.

6. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

7. Remessa necessário não conhecida. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000904-23.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBIA LARA TAVARES AVILA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES - SP204683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000904-23.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBIA LARA TAVARES AVILA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES - SP204683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 02.05.2015, julgou o pedido procedente nos termos que seguem: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a implantar o benefício assistencial ao deficiente em favor da parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, em 11/11/2013 (f. 63). As prestações vencidas entre a data de início do benefício e a data de sua implantação deverão ser corrigidas monetariamente na forma prevista no novo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013 do Conselho da Justiça Federal, sendo acrescidas de juros, nos termos dos artigos 406 do CCB e 161, 1o, do CTN, a contar da citação (STJ, Súmula 204), em vista de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn 4.357/DF, Relator Ministro Ayres Brito, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.Em razão da sucumbência, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, em sua redação atual. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 475, do CPC e da Súmula 490, do STJ. Sem condenação nas custas do processo, em face de o réu ser isento do seu pagamento. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. "

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo a reforma da sentença ao fundamento de que não restou comprovado o requisito de deficiência/impedimento de longo prazo, consoante disposto no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos critérios de correção monetária.

Com a apresentação de contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular seguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000904-23.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBIA LARA TAVARES AVILA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES - SP204683-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (11.11.2013), seu valor e a data da sentença (02.09.2015), que o valor total da condenação não alcança a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

A questão vertida nos presentes autos diz respeito à exigência de comprovação dos requisitos legais para a obtenção do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido tendo se convencido restar configurada a condição de deficiência/incapacidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“No caso dos autos, na perícia realizada em 01/10/2014, verificou-se ser a postulante portadora de cardiopatias (hipertensão arterial, valvulopatia reumática e arritmia cardíaca), bem como o uso contínuo de diversos medicamentos, e que a autora se submete a tratamento cardiológico. Reputou o perito, que o início da moléstia ocorreu na infância, quando a autora tinha por volta de 10 anos de idade (fls. 69 e 71, quesito 3). Entretanto, segundo parecer do expert, não foi constatada a caracterização de incapacidade para a função laborativa da autora, referida como "do lar". Observa-se, todavia, que o conceito legal de deficiência, conforme aduzido na fundamentação supra, tem como objetivo identificar os indivíduos que não podem prover seu próprio sustento em razão de desigualdade de condições advindas de seu estado de perda ou anormalidade na sua estrutura ou função anatômica, fisiológica ou psicológica, de órgão ou sistema. Conforme aduziu o médico perito à f. 71:"O tratamento deve ter uma abordagem multiprofissional, ambulatorial, sendo mu itas vezes necessário o uso contínuo de medicamentos e o risco de morbidade e mortalidade nos pacientes portadores de Hipertensão Arterial não estão apenas relacionados aos níveis isolados da medida da pressão arterial durante as consultas e sim da presença de lesões em órgão-alvo e/ou associação com outras patologias (Diabetes Melitus). Nem sempre são incapacitantes, podendo ser tratadas". Todavia, verifica-se ainda que a autora reside em bairro de zona rural desta cidade, afastado 40km do centro urbano. Deveras, embora haja posto de saúde no referido bairro (f. 76) não é possível concordar com o perito quando afirma que a autora não tem quadro de incapacidade. Isso porque, nos próprios termos por ele utilizados, a melhora de quadro clínico da autora depende de controle ambulatorial frequente, com abordagem multiprofissional, correndo-se o risco de morbidade e mortalidade em caso de não atendimento. E, de fato, não se pode contar com a referida rede proteção social à saúde, nos termos mencionados, por se tratar de bairro eminentemente rural, com situação comumente carente nessa área. O perito afirma ainda que a autora consegue realizar as atividades do cotidiano sem ajuda externa, porém com dificuldade e em tempo prolongado, quando em comparação com pessoa hígida de mesma faixa etária, razão pela qual resta configurada a desigualdade de condições, com outras pessoas. Ademais, consta do laudo que a autora está desempregada, o que não significa que ela se ocupa somente do lar. Logo, pelos motivos expostos, deve ser considerado como preenchido o requisito de deficiência que importa em privação de condições para promoção do próprio sustento, nos termos da legislação aplicável.”

Quanto à condição de deficiente da parte autora, o laudo médico pericial, elaborado em 01.10.2014 (ID 85463930 – pág. 05/10) revela que a parte autora, desempregada/do lar, com 46 anos de idade no momento da perícia, é portadora de hipertensão arterial e cardiopatia reumática de longa data, e concluiu que: “PARECER. Desta forma, com o que há disponível para análise não há caracterização de incapacidade para função laborativa atual. Do Lar. Podemos concluir portanto, que os achados de Exames Físico e Subsidiários estão de conformidades com os sintomas relatados. No momento, a pericianda após a avaliação médica cardiológica, não faz jus ao pleito solicitado. Pois não há incapacidade na presente perícia.”

Aduz que a autora: “Encontra-se em Independência Completa, e todas as atividades lhe são possíveis sem qualquer ajuda externa, com segurança e em tempo razoável com dificuldade e em tempo prolongado em comparação com pessoa hígida de mesma faixa etária, consegue locomover-se, alimentar-se, higieniza-se, banha-se, cuida da própria aparência, veste-se, usa sanitário e tem pleno controle urinário e fecal. Integra-se socialmente, compreende, expressa-se, resolve problemas e tem memória preservada”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de elidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Não demonstrada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo, resta incabível a concessão do benefício assistencial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que tratando-se de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Diante do exposto, não conheço da remessa necessária e DOU PROVIMENTO à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0000904-23.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUBIA LARA TAVARES AVILA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES - SP204683-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência.

6. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

7. Remessa necessário não conhecida. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.